Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO - CNPJ: 21.396.645/0001-65 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO - CNPJ: 21.396.645/0001-65 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
02
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEVADORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtora e condomínio contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da construtora, mantendo a obrigação de substituição integral dos elevadores, excluindo da condenação por danos materiais os valores despendidos com laudos particulares e honorários advocatícios contratuais, e julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à determinação de substituição integral dos elevadores, considerando as conclusões do laudo pericial; (
ii
) estabelecer se há omissão ou contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção
de 70% para a construtora e 30% para o condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

4. A determinação de substituição integral dos elevadores foi mantida com base na análise do conjunto probatório, considerando não apenas o laudo pericial oficial, mas também os laudos técnicos particulares, o relatório da empresa responsável pela manutenção dos elevadores e o vídeo que documenta o acidente ocorrido.

5. O magistrado não está
adstrito
às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a construtora e 30% para o condomínio está em consonância com o resultado do julgamento, não configurando sucumbência mínima do condomínio, mas sucumbência recíproca, já que houve reforma da sentença em pontos substanciais.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
P
LAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
(ID no
324115894
)
e
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO
(ID no
324240376
)
,
contra
o
acórdão de ID no
321977870
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
c
onstrutora para
reformar parcialmente a sentença a fim de 1) dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de substituição dos elevadores para 180 dias, a contar da
data do julgamento; 2) estabelecer expressamente que a condenação por danos materiais não abrange os valores despendidos pelo condomínio com a contratação de empresa especializada para elaboração dos laudos que instruíram a inicial, nem os honorários advocatícios contratuais; 3) julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
; 4) readequar
os ônus sucumbenciais, para que sejam rateados na proporção de 70% sob encargo da parte apelante e 30% sob encargado da parte apelada, mantido os demais termos da sentença.

Em seus embargos, a
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando que a determinação de troca integral dos elevadores contraria as conclusões do laudo pericial, que teria recomendado apenas reparos específicos na estrutura de fixação das vigas pré-moldadas.

Aduz que o acórdão não observou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao manter a condenação para substituição integral dos elevadores.

Requer o prequestionamento dos artigos 8o, 375, 479 e 489, IV, do CPC.

Contrarrazões no ID no
328399378
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO
alega omissão e contradição no acórdão quanto à distribuição
dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que sucumbiu em parte mínima, devendo a construtora arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, requer esclarecimentos sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que os 30% sob seu encargo deveriam incidir apenas sobre o proveito econômico obtido pela construtora, enquanto os 70% devidos pela construtora deveriam incidir sobre o valor total da condenação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
328387864
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando os embargos opostos pela
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, verific
a-se
que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Isto porque, a
determinação de substituição integral dos elevadores foi mantida com base na análise do conjunto probatório, conforme expressamente consignado no acórdão:

"Diante desse cenário, a determinação de substituição integral dos elevadores, longe de ser desproporcional, mostra-se adequada e necessária para garantir a segurança dos moradores, especialmente considerando que as tentativas de reparo realizadas pela construtora se mostraram insuficientes."

O acórdão destacou que, embora o laudo pericial não tenha expressamente recomendado a substituição integral dos elevadores, o magistrado não está
adstrito
às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

Foram considerados, além do laudo pericial oficial, os laudos técnicos particulares apresentados pelo condomínio, o relatório da empresa responsável pela manutenção dos elevadores e o vídeo que documenta o acidente ocorrido em julho de 2020, quando o elevador social da Torre 1 despencou por vários andares, colocando em risco a vida dos moradores.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Q
uanto ao prequestionamento suscitado pela construtora, destac
a-se
que, para tal finalidade, é desnecessária a menção expressa a
dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relacionadas à proporcionalidade da medida de substituição dos elevadores (art. 8o do CPC), à valoração da prova pericial (
arts
. 375 e 479 do CPC) e à fundamentação da decisão (art. 489, IV, do CPC).

Quanto aos embargos opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO
, também não
se
vislumbr
a
omissão ou contradição no acórdão embargado.

A distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a construtora e 30% para o condomínio e
ncontra-se
em consonância com o resultado do julgamento, que deu parcial provimento ao recurso da construtora para: (1) dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de substituição dos elevadores; (2) excluir da condenação por danos materiais os valores despendidos com laudos particulares e honorários advocatícios contratuais; e (3) julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Não se trata de sucumbência mínima do condomínio, como pretende fazer crer o embargante, mas de sucumbência recíproca, já que houve reforma da sentença em pontos substanciais, especialmente quanto à exclusão da condenação por danos morais e à limitação dos danos materiais.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, o acórdão foi claro ao readequar os ônus sucumbenciais
"mantidos os demais termos da sentença"
, o que significa que a base de cálculo continua sendo o valor da condenação, conforme fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação).

Não há, portanto, omissão a ser sanada, sendo descabida a pretensão do embargante de criar bases de cálculo distintas para os honorários devidos por cada parte, o que violaria a sistemática do art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito

ambos
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025